Tribunal: STF
Processo: ARE 1530188
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo interpôs recurso extraordinário (eDoc 74) contra acórdão (eDoc 65) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo cuja ementa possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. APOSENTADORIA. REAJUSTE. VÁCUO NORMATIVO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL PLENO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS REAJUSTES DOS SERVIDORES ATÉ QUE SOBREVENHA NORMA ESPECÍFICA. EFICÁCIA PROSPECTIVA DO JULGADO DO PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O Plenário deste TJES reconheceu, em Mandado de Injunção, o direito ao reajustamento da aposentadoria dos serventuários da justiça decorrente da omissão legislativa. E, diante do vácuo legislativo, até que sobrevenha a norma regulamentadora do reajuste específico da respectiva categoria, restou decidida, à unanimidade, a aplicação dos índices expressos nas “Leis n. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário”. Precedente do TJES no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000. 



    2. Destacada a eficácia prospectiva do julgado do Pleno. Recurso parcialmente provido.



    O recorrente aponta violação aos arts. 37, 40, § § 4º e 8º, e 236 da Constituição Federal, ao argumento de que os serventuários de cartórios não oficializados, por exercerem função privada por delegação do Poder Público, não podem ser equiparados a servidores públicos efetivos. 



    Alega que qualquer reajuste depende de lei específica, sendo inconstitucional a extensão de benefícios próprios dos servidores estaduais.



    Destaca, ainda, a ineficácia geral de decisões em mandados de injunção e aponta que a decisão do Tribunal de origem extrapolou sua competência ao suprir a mora legislativa.



    Não admitido o recurso por decisão do Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 78), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 79), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem determinou a aplicação dos índices de reajuste previstos para servidores públicos estaduais aos proventos de serventuários de cartório não oficializado, aposentados pelo regime próprio de previdência, até que sobrevenha legislação específica.



    A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor:



    Dessa maneira, não há dúvidas de que é inviável a equiparação dos serventuários da justiça com os servidores públicos estaduais, inclusive para fins de reajuste de proventos. Isso já está definido. Entretanto, dada a inexistência de previsão legal para a recomposição dos benefícios da categoria, devem ser utilizadas as normas regulamentadoras indicadas na decisão do E. Tribunal Pleno, sob pena de grande injustiça e mesmo negativa de jurisdição decorrente da manutenção de benefícios sem qualquer revisão, por décadas. 



    Repito: a mora legislativa foi reconhecida definitivamente pelo Plenário que, no mesmo instante, determinou a utilização das normas regulamentadoras aplicáveis aos servidores estaduais, até que suprido o vácuo normativo. 



    [...] 



    Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação, para julgar parcialmente procedente a pretensão, determinando a aplicação do reajuste dos proventos do Autor pelos índices expressos nas normas regulamentadoras indicadas no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, a partir do respectivo trânsito em julgado da decisão do Plenário, nos termos da fundamentação.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



     



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    A propósito do tema em análise, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público. Dessa forma, os notários e registradores exercem atividade estatal, sem, contudo, serem titulares de cargo público efetivo. 



    Bem por isso, o Pleno desta Corte consignou a inconstitucionalidade da equiparação entre servidores públicos do Poder Judiciário e os serventuários de cartórios extrajudiciais. Consequentemente, não lhes é aplicável o disposto no art. 40 da Carta Federal:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. ARTS. 32, 33 E 34 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 3. ESCREVENTES JURAMENTADOS. DIREITO DE OPTAR PELO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO PODER JUDICIÁRIO. 4. Art. 32 do ADCT da Constituição do Estado do Espírito Santo em flagrante contrariedade com o § 3º do art. 236 da CF/88. 5. Injustificável o direito de opção dos escreventes juramentados pelo regime jurídico dos servidores públicos civis pelo fato de não haver necessidade de realização de concurso público para o preenchimento dos referidos cargos. 6. Declarada a inconstitucionalidade do art. 32 do ADCT da Constituição do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que tal dispositivo faculta o acesso daqueles que exercem atividade de livre nomeação ao regime de servidor público, sem a realização do devido concurso público. 7. Precedentes: ADI 417, Rel.Maurício Correa, DJ 08.05.19980; AC-QO-83, Rel. Celso de Mello, DJ 21.11.2003; ADI 363, Rel. Sydney Sanches, DJ 3.5.1996; ADI 1573, Rel.Sydney Sanches, DJ 25.4.2003. 8. Pedido prejudicado com referência aos arts. 33 e 34 do ADCT, em face de seu acolhimento na ADI 417, que declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos da Constituição Estadual capixaba, em face de violação do art. 236, caput e § 3º da CF, e do art. 32 do ADCT - CF/88. 9. Ação julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI 423, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes – meus grifos) 



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, § 1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e Leis Estaduais nºs 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 



    (ADI 2.791, Relator o Ministro Gilmar Mendes – meus grifos) 



    Constata-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem determinou a aplicação de índices de reajuste previstos nas normas regulamentadoras de servidores públicos estaduais. Contudo, tal decisão diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte, que considera inconstitucional a concessão de vantagens ou reajustes em desacordo com o regime jurídico estabelecido para a categoria dos serventuários de cartório.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário e, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente